Tribunal: TJMT
Processo: 1001033-66.2023.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001033-66.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LETICIA PIPINO PAVAN - CPF: 071.315.199-44 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ALLAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 023.303.971-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS).

PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR COM O MESMO OBJETIVO JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O direito pleiteado nesta ação – recebimento de FGTS – foi requerido em ação anterior e julgado improcedente, conforme acórdão da Turma Recursal, que transitou em julgado.

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com decisão transitada em julgado, deve ser reconhecida a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para declarar nulos os contratos realizados, bem como para condenar a parte Requerida ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do período laborado, respeitando o prazo prescricional quinquenal, cujo valor deverá ser corrigido atualizado monetariamente segundo o IPCA-E até novembro/2021 e, após, pela SELIC, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009”.

O presente feito se trata de Ação de Cobrança proposta por Leticia Pipino Pavan em face do Município de Campo Verde/MT na qual alega, em síntese, que é servidora pública municipal, ocupando o cargo de Professora, na Secretaria Municipal de Educação e que em razão das renovações sucessivas, houve desvirtuamento da sua contratação temporária pela Administração Pública, de modo que faz jus ao recebimento do FGTS, do período de 2018 a 2022.

O Município, ora recorrente, nas razões recursais, pretende o acolhimento da preliminar de coisa julgada, pois houve o ajuizamento de ação de cobrança anteriormente a presente lide, na qual a autora pretendia o recebimento do FGTS, contudo, a demanda foi julgada improcedente no Juizado Especial, inclusive, com trânsito em julgado. Aponta ainda que está sendo utilizada a mesma petição, com os mesmos fatos, fundamentos e o valor da causa.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1001033-66.2023.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Município de Campo Verde

Recorrida(s):

Leticia Pipino Pavan

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/06/2024 (Plenário Virtual)

- PRELIMINAR – COISA JULGADA

Colendos Pares;

Nos autos n. 1001798-71.2022.8.11.0051 ajuizada em 29/05/2022 pela Reclamante em desfavor do Munícipio de Campo Verde/MT, o pedido inicial era de pagamento do FGTS.

A ação foi julgada improcedente em 27/09/2022, sem interposição de recurso de ambas as partes, transitado em julgado em 25/10/2022, conforme certificado pela Secretaria em 19/12/2022, id. 106603177.

Assim, entendo que restou configurada a coisa julgada, tendo em vista que o direito pleiteado nesta ação já foi apreciado e julgado em ação anterior, supra mencionada.

Dispõem o art. 337, do Código de Processo Civil:

Art. 337 incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

VII - coisa julgada;

§ 1° Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado

Com efeito, resta evidenciada a identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, restando configurada a figura jurídica da coisa julgada. Deste modo, este feito deve extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - Reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Ademais, a Turma Recursal Única, ao apreciar caso análogo ao discutido nestes autos, reconheceu a ocorrência da coisa julgada,
in verbis:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - ACOLHIDA –
EXISTÊNCIA
DE
AÇÃO ANTERIOR
COM
TRÂNSITO
EM
JULGADO VERSANDO SOBRE
O MESMO
FATO
E
MESMA RELAÇÃO JURÍDICA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Denota-se dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam partes, pedido e causa de pedir.
2. Extinção da ação, sem julgamento de mérito, pois o pedido da demanda atual já foi objeto de outra demanda já julgada, configurando a coisa julgada.
3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1001018-09.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
acolho a preliminar de coisa julgada e julgo extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024